Tribunal: TJES
Processo: 0000368-52.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000368-52.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI DIAS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois a testemunha policial militar, quando ouvida em Juízo, relatou toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de drogas.
2. Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, diante das circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante do acusado, da quantidade de entorpecentes e, principalmente, da reincidência, justificando o afastamento do benefício. Precedente STJ.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000368-52.2022.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI DIAS ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação, interposto por
YURI DIAS ROCHA

contra a sentença (fls. 88-90v) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Piúma/ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 98-104), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 30 de março de 2022, na rua Mathilde Rohr Pedrosa, Niterói, próximo à Escola Manoel dos Santos Pedrosa, s/n.º, bairro Céu Azul, Piúma/ES, o denunciado, YURI DIAS ROCHA, de forma livre e consciente, guardava, em sua residência, com intuito de venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 19 (dezenove) pedras de crack, além de material de embalo de drogas (sacolés).

Descreve a peça acusatória que, em patrulhamento ostensivo, os policiais militares, avistaram o acusado, o qual, ao avistar a viatura, saiu correndo e entrou, em sua residência, sendo perseguido pelos policiais, que, por sua vez, visualizaram, da janela do imóvel, a quantidade de entorpecentes, acima mencionada, além de materiais de preparo de drogas e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais).

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo auto de apreensão (fl. 13), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 15), boletim unificado (fls. 19-22) e laudo de química forense (fl. 77-).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois a testemunha policial militar, JAILTON SILVA MORAIS FILHO (mídia de fl. 79), quando ouvida em Juízo, descreveu toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de entorpecentes.

A testemunha, ainda, relatou que o acusado é conhecido, na região, pelo tráfico de drogas, sendo que portava 19 (dezenove) pedras de crack, além de material de embalo de drogas (sacolés), para a comercialização.

Destarte, a versão da agente da guarda municipal não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Pretende, ainda, a defesa o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Entretanto, entendo inviável, diante das circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante do acusado, da natureza dos entorpecentes e, principalmente, da reincidência específica, justificando o afastamento do benefício.

Sobre o tema, cito a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
4. Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006,
que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. (...) (STJ - AgRg no HC: 787270 RS 2022/0377657-3,
Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 12/06/2023
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id n.º 6501951),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.